Tribunal: TJES
Processo: 5000309-34.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-34.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000309-34.2023.8.08.0000

REQUERENTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA.
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

1. Dosimetria.
“A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade”.
Jurisprudência. TJES.

2. Na 1ª fase, assiste razão em parte à defesa e ao Ministério Público, pois, quanto à personalidade e à conduta social, de fato, a fundamentação é inidônea, e, ainda que se apontasse que, à época da sentença, era admitida a utilização de registros criminais para tais vetores, o fato é que tal proceder esbarraria em indevido
bis in idem
com o que já fora utilizado a título de maus antecedentes.

3. Preserva-se a negativação da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, se os elementos dos autos impõem concretamente especial reprovabilidade, quanto a esses vetores.

4. Atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR). O presente caso não se amolda às mencionadas situações excepcionais, não se admitindo que a mudança jurisprudencial atinja a coisa julgada.

5. Na 2ª fase, assiste razão à Defesa e ao Ministério Público, ao argumentarem a ocorrência de violação ao texto expresso do art. 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o Requerente era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa.

6. Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais evidenciam concretamente a necessidade de imposição do regime mais gravoso.

7. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000309-34.2023.8.08.0000

REQUERENTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (Id. 4093660) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005374-94.2002.8.08.0012, transitada em julgado em 14/11/2007 (Id. 4093662), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
157, § 2º, I e II, do Código Penal,
à pena de
07
(
sete
) anos de reclusão e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, registra-se que não fora interposto recurso de apelação em face da r. Sentença.

O objeto da revisional se restringe à
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

No presente caso, a pena-base fora elevada de 04 (quatro) para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão

e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, sob os seguintes fundamentos:

“Considerando a culpabilidade do agente, extremamente evidenciada, merecendo reprovação social a sua conduta; antecedentes maculados; personalidade voltada para o crime; conduta social distorcida; [...]; circunstâncias desfavoráveis; consequências do crime relevantes, com dano ao patrimônio; [...]”

A leitura apenas desse excerto aponta que realmente houve fundamentação insuficiente quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, contudo, a Sentença deve ser interpretada em sua completude, e, nessa medida, destaca-se, quanto à
culpabilidade
, que o Requerente praticara dois assaltos a um bar, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, sendo possível que uma dessas causas de aumento seja utilizada na 3ª fase, para majorar a pena, e outra utilizada na 1ª fase. Além disso, ressalta-se que a primeira ação criminosa envolveu 03 (três) assaltantes, e a segunda, 04 (quatro), invocando ainda maior reprovabilidade da conduta, por demonstrar alto poder de organização para o crime. Ademais, ressaltou-se, na Sentença, que a conduta envolveu invasão de domicílio, onde também funcionava um Bar. Todos esses elementos evidenciam que a reprovabilidade concreta extrapola o limite inerente ao delito em tela, devendo ser mantida sua negativação.

Quanto aos
antecedentes
, destaco que não fora juntada aos autos a íntegra do Processo de origem, de modo que não é possível alcançar quais dados o Juízo
a quo
possuía para considerá-los maculados,
ônus que incumbia à defesa
. Não obstante, constam a folha de antecedentes criminais (Id. 4093658) e o Relatório da situação processual executória (4093661), os quais denotam que, ao tempo da Sentença, o Requerente possuía diversos outros procedimentos criminais em seu desfavor, sendo que, atualmente, cumpre um total de pena de
55 (cinquenta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pela prática de diversos crimes, predominantemente de roubo.

Neste ponto, é inegável que,
atualmente
, não se admite a desvaloração dos antecedentes criminais com base em inquéritos ou ações penais em curso (STF, Tema de Repercussão Geral nº 129; STJ, Súmula nº 444).

Contudo, como bem destacou o e. Procurador de Justiça, para fins de desconstituição da coisa julgada, deve-se considerar que a Sentença em questão fora proferida em 2007, quando havia certa controvérsia jurisprudencial em relação à matéria.

Neste ponto, atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018). Como visto, o presente caso não se amolda às mencionadas situações excepcionais, não se admitindo que a mudança jurisprudencial atinja a coisa julgada.

A impossibilidade de retroagir a mudança jurisprudencial em questão já foi assentada pelas eg. Câmaras Criminais Reunidas em outro caso, no qual também se analisava sentença proferida em 2007:

"[...]. 4.
Se à época em que foi proferida a sentença vergastada os antecedentes do requerente foram considerados maculados com base em Inquéritos Policiais e Ações Penais em andamento e parte da jurisprudência nacional acolhia tal entendimento
, inclusive alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal,
não há que se falar em ilegalidade flagrante que permita a rescisão do trânsito em julgado sob a prerrogativa da alteração do posicionamento da jurisprudência
que, atualmente, se revela mais benéfica ao revisionando. [...]. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100130013806, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)"

Por outro lado, quanto à
personalidade
e à
conduta social
, entendo que, de fato, a fundamentação é inidônea, e, ainda que se apontasse que, à época da sentença, era admitida a utilização de registros criminais para tais vetores, o fato é que tal proceder esbarraria em indevido
bis in idem
com o que já fora utilizado a título de maus antecedentes.

Com relação às
circunstâncias do crime
, relacionadas às condições de tempo, lugar e modo de execução, embora o Ministério Público também tenha opinado por seu decote, é possível extrair, da Sentença, elementos concretos que impõem considerá-las desfavoráveis, na medida em que o Requerente praticou
dois assaltos
,
em mesmo local
,
com intervalo de menos de 20 (vinte) dias entre eles
, denotando especial ousadia e propensão à reiteração criminosa, valendo ressaltar que, no caso, não foi aplicado o concurso de crimes em nenhuma de suas formas.

Por fim, com relação às
consequências do crime
, destaco a menção, na r. Sentença, de que foram subtraídos bens de diversas pessoas, tanto do estabelecimento comercial, quanto dos proprietários e dos clientes do bar,
atingindo patrimônios diversos
, totalizando um aparelho de som, um televisor, um cordão de ouro com crucifixo, um talão de cheques, seis anéis de ouro, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, um aparelho celular e os criminosos ainda fugiram levando a caminhonete de um cliente. Essa pluralidade de itens, alguns de valor elevado, que não foram recuperados na totalidade, evidencia que
as consequências extrapolam o normal em crimes dessa espécie.

Por todos esses aspectos, entendo que somente se impõe o decote da
conduta social
e da
personalidade
, com a respectiva redução penal, em atenção ao entendimento do c. STJ, no sentido de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

No presente caso, remanescendo 04 (quatro) das 06 (seis) circunstâncias judiciais consideradas negativas, e, considerando o
quantum
empregado, fixo a pena-base proporcionalmente em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
2ª fase
, assiste razão à defesa e ao Ministério Público, ao argumentarem a ocorrência de violação ao texto expresso do art. 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o Requerente é nascido em 07/5/1982 (Id. 4093659 e 4093661), e, portanto, era
menor de 21 (vinte e um) anos
na data dos fatos (05/6/2002), fazendo jus à respectiva atenuante. Portanto,
atenuo
a pena em 1/6 (um sexto), sendo fixada em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide a causa de aumento, mantida em 1/3 (um terço), de modo que a pena DEFINITIVA é fixada em
0
5
(
CINCO
) ANOS, 0
4
(
QUATRO
) MESES E
13
(
TREZE
) DIAS DE RECLUSÃO E 2
2
(VINTE E
DOIS
) DIAS-MULTA
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais evidenciam concretamente a necessidade de imposição do regime mais gravoso, para que se alcancem as finalidades preventiva e repressiva da pena, não sendo adequado início do cumprimento em meio aberto ou semiaberto.

Por fim, ressalto que, a meu sentir, a pena fora extremamente benéfica, e decorreu do equívoco em não terem sido aplicados os institutos de concurso formal de crimes e da continuidade delitiva.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho em parte o Parecer ministerial, e
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de reduzir a pena do requerente para 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.

Diante da sucumbência recíproca,
c
ondeno
o requerente em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil). O Estado do Espírito Santo é
isento
de custas proporcionais a sua sucumbência (art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Eminentes Pares, relembrando a matéria envolve Revisão Criminal ajuizada em favor de EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Relator Helimar Pinto, o magistrado de primeira instância ao fixar a pena do revisionando, fundamentou de modo inidôneo a personalidade e conduta social do réu, valendo-se, para tanto, de expressões genéricas.

Ademais, acompanho na íntegra a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime, uma vez que os autos revelaram elementos suficientes para sua apreciação.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator para julgar parcialmente procedente a presente revisão criminal, com o consequente redimensionamento da pena de EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.